Tribunal: TJDFT
Processo: 0745382-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito Civil. Agravo de instrumento. desconsideração inversa da personalidade jurídica. confusão patrimonial ou desvio de finalidade. comprovação. ausência. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve abuso da personalidade jurídica da sociedade, a fim de autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019.
4. Há, também, o instituto da desconsideração inversa, o qual possibilita que o patrimônio de uma certa pessoa jurídica possa ser empregado para responder por dívidas pessoais de seus sócios, o que também foi disciplinado pelo art. 133, § 2o do CPC.
5. No caso, o fato de a executada ter reivindicado, em embargos de terceiro, imóvel que teria sido adquirido nos idos de 1998, não comprova confusão patrimonial.
6. Não há evidências concretas acerca do desvio de finalidade tão somente pelo fato de a executada, juntamente com familiares, gerenciar ou ter gerenciado outras pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, pois, ainda que se cogitasse a existência de grupo econômico, sua formação, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, 133, § 2o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 3/4/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.560/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.